Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-93.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000159-93.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADIMISIBILIDADE. OBSERVÂNCIA A PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE-RG 576847). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO
MANDAMUS.
AGRAVO IMPROVIDO.

Em face do princípio da celeridade que inspira os ritos procedimentais dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, não é cabível o manejo do mandado de segurança contra decisão interlocutória ali proferida (STF-RE-RG 576847).

Agravo Interno improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
.

Egrégia Turma;

O Impetrante, ora Agravante, impetrou o presente Mandado de Segurança contra a decisão interlocutória, proferida nos autos principais n. 1000873 -06.2019.8.11.0108, que determinou ao Banco Impetrante que efetuasse a guarda e conservação das gravações do vídeo, do saguão da agência da agência de Tapurah, do dia 09/09/2019, depositando cópia em juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Agravante, em suas razões recursais, argumenta que a decisão interlocutória proferida nos autos principais padece de licitude, pois é incabível o deferimento do pleito por patente ausência de verossimilhança das alegações autorais.

Sustenta ainda que o pedido antecipatório para que o banco guarde e conserve das gravações até a deliberação final, referente ao dia 09/09/2019, da parte interna destinada ao atendimento ao público (saguão do banco), bem como deposite uma cópia em juízo, sob pena de multa diária, não possui nenhum fundamento, tendo em vista que, que é medida completamente apartada do bom direito.

Ao final requer que seja reformada a decisão monocrática, bem como que seja concedida a ordem pleiteada no Mandado de Segurança impetrado.

Em 25.03.2020, monocraticamente, indeferi a petição inicial do Mandado de Segurança, por não ser cabível o manejo do mandado de segurança contra decisão interlocutória, conforme entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal.

O Ministério Público, por meio do ofício no 86/2017, encaminhado para esta Turma Recursal, consoante o artigo 178, do Código de Processo Civil, não possui motivos legais que exigem a sua intervenção nestes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020